Tribunal: STF
Processo: HC 256331
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 995.511/MS .



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes dos arts. 334 e 334-A (contrabando e descaminho), na forma do art. 70 (concurso formal próprio), todos do Código Penal.



    3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa e rejeitou os embargos de declaração opostos em seguida.



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante argumenta ser viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no art. 44 do Código Penal. Argumenta que a reincidência genérica, por si só, não impede a substituição.



    6. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no julgamento da apelação. No mérito, busca a substituição da pena, nos moldes expostos.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.   



     



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. No que diz respeito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, os requisitos estão disciplinados no art. 44 do Código Penal:



    “Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:



    I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;



    II – o réu não for reincidente em crime doloso;



    III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.



(...)



    § 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. (...)” (grifos nossos).



    10. Da leitura do artigo, verifica-se que o condenado reincidente em crime doloso não faz jus à substituição da pena (art. 44, inc. II), salvo na hipótese de o juiz considerar a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e esta não tenha sido por mesmo crime (§ 3º). 



    11. No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, entendeu não ser recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência do paciente, a qual decorre de condenação anterior pelo crime de roubo, considerado mais grave. No ato apontado como coator, essa conclusão foi mantida (e-doc. 3).



    12. Sendo assim, também não vislumbro ilegalidade nesse ponto. A substituição da pena em favor do condenado reincidente não constitui direito subjetivo seu, mas, ao contrário, revela-se como faculdade posta à disposição do órgão julgador, no processo de individualização da pena, para chegar à reprimenda adequada, consideradas as circunstâncias do caso concreto. A orientação adotada nas instâncias ordinárias mostra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, ilustrada nos precedentes a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS A CONDENADO REINCIDENTE. ART. 44, II, DO CP. A FACULDADE PREVISTA NO § 3º DO ART. 44 DO CP DEVERÁ SER AVALIADA À LUZ DO CASO CONCRETO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do inciso II do art. 44 do Código Penal, é inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos quando o réu, embora condenado com pena inferior a 4 anos, for reincidente. II – Embora não se trate de reincidência específica, a substituição da reprimenda é apenas uma possibilidade colocada à disposição do magistrado sentenciante, se assim o caso recomendar, e não um direito subjetivo do condenado, tal como dispõe o § 3º do art. 44 do Código Penal. III – À luz do art. 5º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caberá, primeiramente, ao juízo da execução a análise das questões fáticas veiculadas nesta impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas pelo CNJ, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.177-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Precedentes. II – A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor da expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RHC 194.169-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 14/04/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta regime menos gravoso. PENA – RESTRITIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, inciso II, do Código Penal.” 



    (HC nº 140.169/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 19/11/2019, p. 02/12/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 210.460-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator